Tribunal: STF
Processo: Rcl 44758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual negado seguimento à reclamação constitucional proposta por Posto Flumidiesel Ltda e Outro(a/s), sob o fundamento de que não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que a reclamação foi proposta contra decisão proferida em sede de último recurso cabível perante o Superior Tribunal de Justiça, qual seja: EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 709.206-DF, o que demonstraria o esgotamento das instâncias ordinárias.
    Argumenta que: i) recentemente, ao jugar o Tema 228 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte “passou a entender pela concessão do direito pretendido” na ação de origem, fixando a seguinte tese: "É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida”; ii) a decisão exarada pelo STJ no EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 709.206-DF, apesar de oposta à tese firmada perante este Supremo Tribunal sobre o tema, não poderia ser desafiada por meio de recurso extraordinário, “uma vez que a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial”; iii) a presente reclamação foi ajuizada quando verificada a não possibilidade de manejo do recurso extraordinário em face da decisão exarada pelo STJ; (iv) o esgotamento das vias recursais ordinárias deve guardar relação com aquilo que é possível, pois a parte não pode ser compelida a interpor recurso manifestamente inadmissível ou desamparado de previsão legal tão somente para que possa utilizar a reclamação constitucional. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos declaratórios.
    Os presentes embargos declaratórios foram opostos em 10.5.2017, já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), iniciada em 18.03.2016.
    O artigo 1.022 do CPC/2015 estabelece o cabimento de embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, permitido expressamente, pelo § 2º do artigo 1.024 desse Diploma, sejam os declaratórios decididos monocraticamente quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, então, nesse permissivo legal, procedo à apreciação destes embargos de declaração monocraticamente.
    2. A reclamação foi proposta contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INO CORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que o acórdão embargado não contém o vício apontado pelas partes embargantes, uma vez que a jurisdição deste Superior Tribunal de Justiça foi provocada tão somente quanto à suposta ofensa ao artigo 535 do CPC/1973 pelo Tribunal de origem, não sendo cabível, portanto, a indicação de omissão quanto à matéria de mérito da ação. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 
    3. Consoante consignado na decisão embargada, o artigo 988, § 5º, II, do CPC/2015 autoriza, a contrario sensu, a utilização da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. Confira-se:
    “§ 5º É inadmissível a reclamação: 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. Nesse sentido, confira-se:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de ausência de transcendência da questão jurídica discutida nos autos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado.2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016).3. O cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020)4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 44763 AgR, 1ª Turma, DJe 17.02.2021)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - Esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento. (Rcl 42027 ED-AgR, 2ª Turma, DJe 31.11.2020)
    5. Dessa forma, para que se conheça da reclamação proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 é necessário que (i) a questão possa ser revisitada mediante recurso extraordinário; (ii) tenha sido este interposto (iii) a Presidência ou Vice-Presidência da Corte de origem, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (iv) a referida decisão tenha sido desafiada pelo competente agravo interno. 
      6. Nesse contexto, não diviso a existência de qualquer omissão, contrariedade ou obscuridade a ser sanada, porquanto não observado o iter recursal necessário ao manejo de reclamação com fundamento na afronta à autoridade de acórdão desta Suprema Corte em sede de repercussão geral.
    7. Registro que a reclamação constitucional, ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória, de modo que inviável o seu manejo para discutir questão a cujo respeito operada a preclusão. 
    8. Nesse sentir, a reclamação foi apreciada de forma clara e coerente, em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, de modo que não fazem presentes os pressupostos de embargabilidade, objeto do art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora